Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710287-74.2021.8.07.0001 APELANTE: ELIZABETH LOURENCO DIAS DA SILVEIRA, DIANE LOURENCO DIAS DA SILVEIRA APELADO: FABIANA DA SILVA NERY DESPACHO O MM. Juiz, na r. decisão saneadora (id. 94034791, autos originários) proferida em 09/06/2021, indeferiu a gratuidade de justiça às apelantes-rés, e o referido pronunciamento judicial não foi impugnado por agravo de instrumento, art. 101, caput, do CPC. Na r. sentença (id. 99432586, autos originários), proferida em 04/08/2021, o MM. Juiz decidiu que as “custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa, pelas requeridas, que são beneficiárias da gratuidade judiciária”. Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, às apelantes-rés para manifestarem-se, em 5 dias, sobre a alegação constante das contrarrazões da apelada-autora, de existência de erro material a ser corrigido na r. sentença, quanto à concessão da suposta gratuidade de justiça, pois, embora elas tenham efetuado o preparo da apelação, a questão repercute na exigibilidade dos ônus da sucumbência. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora